Tribunal: TJES
Processo: 0007419-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007419-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERCULES ALVES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO INÓCUA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade delitiva não é contestada, estando evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, devidamente acostados aos autos, e a autoria do crime de tráfico de drogas, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, os quais são ratificados pela confissão judicial do acusado.

2. O pleito desclassificatório não possui qualquer respaldo probatório, mormente diante da confissão detalhada do acusado e das circunstâncias em que se deram os fatos.

3. Embora o art. 42 da Lei 11.343/06 admita a elevação da pena-base em razão da natureza de drogas apreendidas, é necessário que a quantidade de entorpecentes seja suficiente a desbordar daquilo que é inerente ao tipo penal, o que não se verifica no caso concreto, posto que irrisória a quantidade apreendida.

4. Não há maior reprovabilidade da conduta, apta à desvaloração da culpabilidade, pelo fato de o réu esconder drogas no padrão de energia elétrica, uma vez que tal procedimento é usual em crimes desta natureza.

5. A ação penal utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes foi extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, razão pela qual referida condenação pode servir para exasperação da pena-base, já que os efeitos secundários da condenação definitiva, neste caso, persistem.

6. De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

7. Considerando que acusado ostenta maus antecedentes, não preenche os requisitos objetivos previstos no ar.t 33, § 4º, razão pela qual é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

8. Deve ser mantido o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes do acusado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

9. Certo que
"o tempo de prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

10. Considerando que o regime prisional fixado é compatível com a prisão preventiva e que remanescem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da referida medida, mormente diante da reiteração delitiva do acusado, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente após a prolação de sentença condenatória confirmada em segundo grau, sendo certo que já vem cumprindo provisoriamente a pena no regime estabelecido.

11. Deve ser acolhido o pedido de exclusão da indenização fixada na sentença, porque
"não há, a princípio, como valorar obrigação cível no âmbito restrito e simplificado do processo penal, sequer minimamente, em montante a ser estipulado a título de danos morais coletivos, na forma do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da prática do delito de tráfico de drogas, em face da complexidade e amplitude de aspectos que demandam instrução probatória diferenciada, parametrização e quantificação em seara apropriada, qual seja, em sede de ação civil coletiva, inclusive ante a possibilidade de eventuais corresponsabilidades a serem apuradas"
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.277458-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 03/05/2023).

12. Considerando que o defensor dativo nomeado apresentando razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para excluir a indenização por danos morais coletivos arbitrada em desfavor do acusado e redimensionar suas penas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, além de fixar honorários em prol do defensor dativo, ex officio, pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por HERCULES ALVES SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. O réu ainda foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Defesa, em seu recurso, inicialmente, pede seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Na sequência, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para consumo próprio. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, postulando a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado, abrandando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em indenização por danos morais coletivos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, intimada a se manifestar sobre o arbitramento de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal, postulou fossem observados os limites do decreto 2.821/2011.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por HERCULES ALVES SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. O réu ainda foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Defesa, em seu recurso, inicialmente, pede seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Na sequência, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para consumo próprio. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, postulando a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado, abrandando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em indenização por danos morais coletivos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, intimada a se manifestar sobre o arbitramento de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal, postulou fossem observados os limites do decreto 2.821/2011.

Pois bem, consta da denúncia que em 16/11/2021, às 20:44 horas, policiais em patrulhamento no bairro Jocafe, em Aracruz, receberam informações de que havia um homem vestindo camisa de time de cor branca buscando entorpecentes no padrão de energia elétrica e vendendo a usuários. Segundo a narrativa acusatória, de posse dessas informações, os agentes públicos dirigiram-se ao local indicado e visualizaram o denunciado com as mesmas características informadas próximo ao padrão de energia. Ainda de acordo com a exordial, o réu, ao perceber a presença dos policiais, colocou algo na boca e engoliu, tendo sido abordado em seguida, oportunidade em que fora apreendida com ele a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Por fim, relata a inicial que, no padrão de energia, foram localizadas 20 (vinte) pedras de
crack,
pesando 9,6 gramas
.

A materialidade delitiva não é contestada, estando evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, devidamente acostados aos autos.

A autoria do crime de tráfico de drogas, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, os quais são ratificados pela confissão judicial do acusado.

O pleito desclassificatório não possui qualquer respaldo probatório, mormente diante da confissão detalhada do acusado, que alegou que a droga encontrada no dia era de sua propriedade e que estava vendendo
crack
naquele mesmo local há cerca de três semanas. O réu ainda esclareceu que pegava cargas de treze pedras e que seu lucro era de sessenta reais, pois o lucro da venda de dez pedras era do fornecedor, restando para ele o dinheiro auferido com as três pedras sobressalentes. Por fim, disse que no dia dos fatos havia pego duas cargas para vender, pois estava precisando do dinheiro.

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase dosimétrica, a pena-base do acusado foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: i) culpabilidade, decorrente do dolo intenso pelo fato de o réu esconder as drogas em um padrão de energia; ii) antecedentes, diante da condenação por fato anterior na ação penal 0011089-38.2017.8.08.0030; e iii) a natureza da droga, pelo alto poder viciante.

Embora o art. 42 da Lei 11.343/06 admita a elevação da pena-base em razão da natureza das drogas, é necessário que a quantidade de entorpecentes seja suficiente a desbordar daquilo que é inerente ao tipo penal, o que não verifico no caso concreto, posto que irrisória a quantidade apreendida. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PEQUENA QUANTIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) seja, sem dúvida, circunstância preponderante a ser observada na dosimetria da pena (art. 42 da Lei de Drogas), a quantidade encontrada na hipótese foi diminuta, razão pela qual é manifestamente desproporcional considerar, no caso, apenas a qualidade dos entorpecentes para justificar a exasperação da pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 717.732/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Quantidade de droga apreendida: 12 g de crack e cocaína.

Também não constato maior reprovabilidade da conduta do acusado, apta à desvaloração da culpabilidade, pelo fato de o réu esconder drogas no padrão de energia elétrica, uma vez que tal procedimento é usual em crimes desta natureza.

Por fim, verifico que a ação penal utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes foi extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, razão pela qual referida condenação pode servir para exasperação da pena-base, já que os efeitos secundários da condenação definitiva, neste caso, persistem. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. PERÍODO DEPURADOR. NÃO POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A circunstância judicial de "maus antecedentes" abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, atingidas pelo período depurador da reincidência, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal ou de pequena gravidade do fato prévio. Precedentes do STJ. 2. Consoante julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, "[a] legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes." (RE 901.145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2018, DJe-237 08/11/2018). 3. A prescrição da pretensão executória não tem o condão de afastar os efeitos secundários da condenação, motivo pelo qual não obsta a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes com base em registro criminal de condenação por ela alcançada. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC n. 476.154/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

Neutralizando, assim, culpabilidade e a natureza da droga, remanescem contra o acusado seus maus antecedentes.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Como a pena-base foi estipulada em 08 (oito) anos de reclusão e foram negativadas três circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em um ano para cada circunstância judicial negativa.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão.

Atenuo-lhe a pena em 1/6 pela confissão, alcançando a pena intermediária de 05 (cinco) anos.

Considerando que acusado ostenta maus antecedentes, não preenche os requisitos objetivos previstos no ar.t 33, § 4º, razão pela qual é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Logo, inexistindo causas de aumento e de diminuição, torno em definitivo a pena intermediária, reduzindo proporcionalmente a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes do acusado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LEGITIMAR A CONDENAÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova carreados aos autos, entendeu comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo, bem como devidamente comprovada a majorante do concurso de agentes. Rever esse entendimento, como pretende a Defesa, para absolver o paciente por insuficiência de provas, bem como para afastar a majorante do concurso de agentes, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. 2. A pena-base aplicada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, porquanto, reconhecida a circunstância judicial dos maus antecedentes, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. 3. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Consigno que
"o tempo de prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Haja vista que o regime prisional fixado é compatível com a prisão preventiva e que remanescem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da referida medida, mormente diante da reiteração delitiva do acusado, e considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente após a prolação de sentença condenatória confirmada em segundo grau.

Acolho o pedido de exclusão da indenização fixada na sentença, porque compartilho do entendimento segundo o qual
"não há, a princípio, como valorar obrigação cível no âmbito restrito e simplificado do processo penal, sequer minimamente, em montante a ser estipulado a título de danos morais coletivos, na forma do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da prática do delito de tráfico de drogas, em face da complexidade e amplitude de aspectos que demandam instrução probatória diferenciada, parametrização e quantificação em seara apropriada, qual seja, em sede de ação civil coletiva, inclusive ante a possibilidade de eventuais corresponsabilidades a serem apuradas"
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.277458-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 03/05/2023)

Considerando que o defensor dativo nomeado apresentando razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 600,00 (seiscentos) reais.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para excluir a indenização por danos morais coletivos arbitrada em desfavor do acusado e redimensionar suas penas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, além de fixar honorários em prol do defensor dativo,
ex officio
, pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.